Tribunal: STF
Processo: RHC 155516
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROMOTOR DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PERSISTENTE O DIREITO AO FORO ESPECIAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO MESMO APÓS TER SIDO COLOCADO EM DISPONIBILIDADE. MANTIDA A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.